Tribunal: TCU
Processo: 008.871/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Gláucia de Oliveira Lima contra o Acórdão 4.340/2018-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte de Contas, sob a relatoria da eminente Ministra Ana Arraes, decidiu julgar irregulares as contas da ora recorrente, assim como dos outros dois responsáveis em epígrafe, condenando-os solidariamente em débito e aplicando-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Gláucia de Oliveira Lima contra o Acórdão 4340/2018-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas, sob a relatoria da eminente Ministra Ana Arraes, decidiu julgar irregulares as contas da ora recorrente, assim como dos outros dois responsáveis em epígrafe, condenando-os solidariamente em débito e aplicando-lhes multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração em exame, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a afastar a responsabilidade da Sra. Gláucia de Oliveira Lima pelo débito apurado nos autos e excluí-la da presente relação processual; 9.2. manter a deliberação recorrida em seus exatos termos relativamente ao Sr. Manoel Marcineiro Vilar e à Sra. Raimunda Pires Lamounier; 9.3. dar ciência desta decisão à recorrente, ao Sr. Manoel Marcineiro Vilar, à Sra. Raimunda Pires Lamounier, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão e à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, aos Ofícios 1826/2018 e 1828/2018, expedidos pela Secretaria do TCU no Estado do Maranhão em 13/6/2018 (peças 69 e 73).